Tribunal: STJ
Processo: 5143956-43.2020.8.09.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823975 - GO(2024/0468237-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARISOL VESTUARIO SA
AGRAVANTE
: MARISOL
COMERCIO
ATACADISTA
E
SERVICOS
DE
DISTRIBUICAO LTDA
ADVOGADA
: MARISTELA HERTEL - SC014149
AGRAVADO
: ALE REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO CARDOSO FILHO - MG109337
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL. JUSTA CAUSA. COMPENSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO
DO
CONTRATO.
REVISÃO
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E

7/STJ.
1. O Tribunal de origem formou sua convicção a partir de análise exauriente
do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, concluindo pela
inexistência de justa causa para a rescisão indireta pela representante e pela
não ocorrência das hipóteses legais que autorizam a retenção de comissões, o
que torna inviável sua revisão na via especial, em razão das Súmulas n. 5 e
7/STJ.
2. A revaloração de fatos e provas ou seu reenquadramento jurídico, com
eventual superação dos óbices das Súmulas n. 5 e
exige que os
7/STJ,
elementos fáticos relevantes estejam incontroversos e expressamente
delineados no acórdão recorrido, o que não ocorre na espécie, pois persiste
controvérsia quanto à existência de justa causa para a rescisão contratual e
para a retenção das comissões.
3. Não se admite, em agravo interno, a modificação dos fundamentos
recursais originariamente deduzidos no recurso especial, a fim de alterar a
moldura da controvérsia (de retenção de comissões fundada em justa causa
para rescisão contratual para mera compensação convencional autônoma),
especialmente quando tal alteração visa afastar óbices já reconhecidos na
decisão agravada.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56116182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ec33a8c7-119b-4139-a567-4cfdc870af51

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ec33a8c7-119b-4139-a567-4cfdc870af51

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823975 - GO(2024/0468237-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARISOL VESTUARIO SA
AGRAVANTE
: MARISOL
COMERCIO
ATACADISTA
E
SERVICOS
DE
DISTRIBUICAO LTDA
ADVOGADA
: MARISTELA HERTEL - SC014149
AGRAVADO
: ALE REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO CARDOSO FILHO - MG109337
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL. JUSTA CAUSA. COMPENSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO
DO
CONTRATO.
REVISÃO
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E

7/STJ.
1. O Tribunal de origem formou sua convicção a partir de análise exauriente
do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, concluindo pela
inexistência de justa causa para a rescisão indireta pela representante e pela
não ocorrência das hipóteses legais que autorizam a retenção de comissões, o
que torna inviável sua revisão na via especial, em razão das Súmulas n. 5 e
7/STJ.
2. A revaloração de fatos e provas ou seu reenquadramento jurídico, com
eventual superação dos óbices das Súmulas n. 5 e
exige que os
7/STJ,
elementos fáticos relevantes estejam incontroversos e expressamente
delineados no acórdão recorrido, o que não ocorre na espécie, pois persiste
controvérsia quanto à existência de justa causa para a rescisão contratual e
para a retenção das comissões.
3. Não se admite, em agravo interno, a modificação dos fundamentos
recursais originariamente deduzidos no recurso especial, a fim de alterar a
moldura da controvérsia (de retenção de comissões fundada em justa causa
para rescisão contratual para mera compensação convencional autônoma),
especialmente quando tal alteração visa afastar óbices já reconhecidos na
decisão agravada.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MARISOL VESTUARIO S.A.
e MARISOL COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA.,
Documento eletrônico VDA55736333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:06
Código de Controle do Documento: 8535475e-cdf8-4999-a7a3-02d66743a11d

contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 1.423-1.431).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fl.
1.339):

DUPLA
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESCISÃO
CONTRATUAL E COBRANÇA . REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO
PARA
RESCISÃO
DO
CONTRATO
PELA
REPRESENTANTE. INDENIZAÇÃO E PRÉ-AVISO
INDEVIDOS. RETENÇÃO DE COMISSÃO DEVIDA À
REPRESENTANTE.
HIPÓTESES
LEGAIS
NÃO
CONFIGURADAS. APELOS DESPROVIDOS. VERBA
HONORÁRIA MAJORADA.
I - A indenização prevista no alínea “j”, e no art. 27, art. 34,
ambos da está vinculada à ausência de justa Lei 4.886/65
causa do representado para a rescisão contratual, ou na
existência de justa causa para o representante rescindir o
negócio jurídico. Não comprovada a justa causa para a
rescisão indireta, a demandante primeira insurgente não faz
jus ao recebimento de indenização e pré-aviso.
II - O da preleciona que somente art. 37 Lei n. 4.886/65
ocorrendo motivo justo para a rescisão do contrato, poderá
o representado reter comissões devidas ao representante,
com o fim de ressarcir-se de danos por este causados e,
bem assim, nas hipóteses previstas no a título de
compensação.
Não evidenciada qualquer das
art. 35,
hipóteses legais, haja vista não provado motivo justo para a
rescisão contratual, incabível a retenção das comissões
devidas à representante segunda apelada.
III – Apelos conhecidos e desprovidos.
IV – Verba honorária majorada.

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "a controvérsia
submetida ao crivo desta Corte Superior é eminentemente de direito: saber se a
compensação contratualmente pactuada entre representado e representante depende,
necessariamente, da configuração de justa causa para rescisão contratual, ou se constitui
mecanismo autônomo de extinção de obrigações, nos termos do ordenamento
jurídico" (fl. 1.437).
Aduz, ainda, que "o recurso especial não impugna a existência do contrato,
tampouco questiona o ajuste relativo aos mostruários ou a forma de pagamento mediante
compensação em comissões. Esses fatos foram expressamente reconhecidos pelo
Tribunal de origem e, portanto, encontram-se incontroversos" (fl. 1.445).
Documento eletrônico VDA55736333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:06
Código de Controle do Documento: 8535475e-cdf8-4999-a7a3-02d66743a11d

Sustenta, outrossim, que "a controvérsia central foi indevidamente
enquadrada como discussão acerca de retenção de comissões por ausência de justa causa,
quando, na realidade, trata-se de hipótese diversa: compensação convencional
previamente pactuada entre as partes" (fl. 1.446).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.453-1.459).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de acolher a pretensão recursal sem
o reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas, cujo óbice é estabelecido nas Súmulas
n. 5 e 7/STJ.
Consoante aludido na decisão agravada (fl. 1.426):

Verifica-se que o Tribunal de origem fundamentou sua
decisão em análise exauriente da prova apresentada em
juízo, sendo as instâncias ordinárias soberanas no exame
do acervo fático-probatório.
Nesse particular, a instância entendeu que não se
demonstrou justa a quo causa que fundamente a retenção
das comissões, sem prejuízo do regular ajuizamento de
ação de cobrança pela recorrente, conforme ressaltado no
acórdão vergastado.
A alteração da conclusão da Corte local acerca do referido
contexto demanda necessariamente a revisão de fatos,
provas e cláusulas contratuais, providência inviável na
instância extraordinária, nos termos das Súmulas n. 5 e
7/STJ.
Registre-se que a revaloração de fatos e provas ou seu
reenquadramento jurídico, com superação do óbice
sumular, reclama a ausência de controvérsia quanto aos
referidos
elementos
de
convicção,
devendo
necessariamente constar no acórdão recorrido, o que não
ocorre no caso concreto.

Ao contrário do que defende o agravante, no recurso especial se alegou a
existência de justa causa apta a fundamentar a retenção de valores,
(fl. 1.350):
in verbis

O artigo 37 da
que regula as atividades
Lei no 4.886/1965,
de representação comercial, autoriza expressamente a
retenção de comissões por parte da representada, como
meio de compensação, quando há descumprimento de
obrigações contratuais pelo representante.
(...).
Documento eletrônico VDA55736333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:06
Código de Controle do Documento: 8535475e-cdf8-4999-a7a3-02d66743a11d

Nesse contexto, as Recorrentes agiram de acordo com a lei
ao compensar as comissões da Recorrida, uma vez que este
não devolveu os mostruários fornecidos pelas Recorrentes.
Segundo o artigo 35, inciso "c", da
o
Lei no 4.886/1965,
não cumprimento de obrigações contratuais por parte do
representante, como a devolução de peças de mostruário ao
final de cada campanha, configura motivo justo para a
retenção das comissões.

Desta feita, não há como se admitir a modificação dos fundamentos
recursais em sede de agravo interno, diante da decisão que não conheceu do apelo nobre
em razão de óbice previsto em súmula.
No caso concreto, a análise da existência de justa causa a ensejar rescisão
do contrato reclama a revisão de fatos e provas, providência inviável, nos moldes da
Súmula n. 7/STJ.
De outro giro, eventual escrutínio de avença firmada entre as partes não
pode ser objeto de recurso especial, consoante literalidade da Súmula n. 5/STJ.
A propósito, cito os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC.
AUSÊNCIA.
COMISSÕES.
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL. JUSTA CAUSA. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
INVIABILIDADE.
SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios
elencados no
do NCPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. A contradição ou a obscuridade remediáveis por
embargos de declaração são aquelas internas ao julgado
embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e
as conclusões da própria decisão.
3.
seriam devidas as
O acórdão vergastado assentou que
comissões
debatidas,
porquanto
os
documentos
evidenciavam a intermediação pela representante em prol
da concretização dos negócios, bem como que houve
atraso significativo a ensejar justa causa para a
resolução do contrato de representação comercial.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria
incursão fático-probatória e interpretação de cláusula
contratual, em afronta às Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
Documento eletrônico VDA55736333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:06
Código de Controle do Documento: 8535475e-cdf8-4999-a7a3-02d66743a11d

alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido. (Grifei.)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.583.589/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, Julgamento
DJEN
28/4/2025,
)
5/5/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
DOS
CONTRATOS.
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
VERIFICADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. RESCISÃO
CONTRATUAL.
AUSÊNCIA
DE
CULPA
DA
REPRESENTADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. ÓBICES QUE TAMBÉM
SÚMULAS 5 E 7/STJ
INVIABILIZAM O CONHECIMENTO DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
MULTA
PREVISTA
NO
§ 4o, DO
NÃO CABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ainda que a parte "considere insubsistente ou incorreta a
fundamentação utilizada na decisão agravada, não há
necessariamente ausência de manifestação. Não há como
confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta
de
fundamentação"
(AgInt
nos
Edcl
no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.151.525/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
11/9/2023,
15/9/2023)
2. O acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as
questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material com
relação a ponto controvertido relevante, cujo exame
pudesse levar a um diferente resultado na prestação de
tutela jurisdicional.
3. Para concluir que a culpa pela rescisão contratual
seria da ora insurgida, seriam indispensáveis a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento
de fatos e provas, procedimentos obstados na seara
extraordinária, em virtude da previsão contida nos
verbetes n. 5 e 7 da Súmula desta Corte de
Uniformização.
4. A incidência dos óbices sumulares supracitados impede
não apenas o conhecimento do recurso pela alínea a, mas
também pela alínea c do permissivo constitucional, razão
pela qual a divergência jurisprudencial não foi analisada na
decisão ora impugnada.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo
interno não enseja a necessária imposição da multa prevista
no
§ 4o, do
tornando-se imperioso
art. 1.021,
CPC/2015,
para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que
não se verifica na espécie.
6. Agravo interno desprovido. (Grifei.)
(AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.081.240/PR,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgamento 26/2/2024,
DJe
)
28/2/2024.

CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
Documento eletrônico VDA55736333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:06
Código de Controle do Documento: 8535475e-cdf8-4999-a7a3-02d66743a11d

INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
RECONHECIMENTO
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A caracterização da sucessão empresarial não exige a
comprovação formal da transferência de bens, direitos e
obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção
quando
os
elementos
indiquem
que
houve
o
prosseguimento na exploração da mesma atividade
econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto
social" (AgInt no
Relator Ministro
REsp 1.837.435/SP,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em
DJe de
.
10/5/2022,
7/6/2022)
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a
ocorrência de sucessão empresarial, bem como considerou
que a rescisão contratual se operou sem justo motivo,
sobretudo porque não houve verificação de desídia da outra
parte.
3. Rever as convicções da Corte de origem, acerca da
ocorrência de sucessão empresarial e da ausência de
justa causa para a rescisão contratual, demanda
reexame de cláusulas contratuais e do suporte fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (Grifei.)
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.368.427/PR,
Araújo, Quarta Turma, Julgamento
DJe
29/4/2024,
)
2/5/2024.

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:06
Código de Controle do Documento: 8535475e-cdf8-4999-a7a3-02d66743a11d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.823.975 / GO
Número Registro: 2024/0468237-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
514395643 51439564320208090072
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARISOL VESTUARIO SA
AGRAVANTE : MARISOL COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS DE
DISTRIBUICAO LTDA
ADVOGADA
: MARISTELA HERTEL - SC014149
AGRAVADO
: ALE REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO : FÁBIO CARDOSO FILHO - MG109337
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARISOL VESTUARIO SA
AGRAVANTE : MARISOL COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS DE
DISTRIBUICAO LTDA
ADVOGADA
: MARISTELA HERTEL - SC014149
Documento eletrônico VDA56079861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:38
Código de Controle do Documento: 43a07b2c-8444-419a-a4e5-e26c9a9fb34b

AGRAVADO
: ALE REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO : FÁBIO CARDOSO FILHO - MG109337
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:38
Código de Controle do Documento: 43a07b2c-8444-419a-a4e5-e26c9a9fb34b